Tribunal: STF
Processo: RE 1447629
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão de contagem diferenciada de tempo de serviço, com inclusão do adicional de insalubridade, no percentual de 40% por ano - Impossibilidade - Aplicabilidade de regras específicas do regime próprio de previdência, que já consideram a insalubridade da atividade - Inexistência de direito líquido e certo - Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, o reconhecimento do direito da recorrente em ter calculado o seu tempo de serviço especial para comum, por ter sido prestado em caráter insalubre, acrescido de 40% para cada ano trabalhado, para fins de aposentadoria, nos termos dos arts. 40 e 201 da CF, art. 126 da Constituição Estadual, art. 57 da Lei nº 8.213/1991 e seu regulamento em vigor.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da existência de repercussão geral é imprescindível ainda que se trata de hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Confira-se:



    EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



     1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.314.12-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma – grifo acrescentado)



    6. Ademais, a recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Confiram-se os julgados:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Incidência da Súmula nº 284 desta Corte. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.



    (RE 590.336-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL NÃO HÁ A INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR OFENDIDOS: DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. REMESSA NECESSÁRIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 705.593-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    7. Por fim, ressalte-se que não procede o apelo quanto à alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição, uma vez que a recorrente, em suas razões, não apresentou mínima fundamentação quanto ao cabimento da referida hipótese de apelo extremo.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator